Tribunal: TJPA
Processo: 0018789-85.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018789-85.2016.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE DE MARIA SALES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO 157, § 2º, I E II DO CPB – DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA – RECONHECIMENTO DO ROUBO TENTADO – IMPOSSIBILIDADE -
INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
. TEORIA DA AMOTIO -
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA – MAJORANTE CONFIGURADA. PROVAS DO EMPREGO DA ARMA NO EVENTO. SUMULA 14 DO TJPA – AFASTAMENTO CONCURSO DE AGENTES – INVIABILIDADE – LIAME SUBJETIVO COMPROVADO ENTRE O RÉU E SEU COMPARSA QUE EMPREENDEU FUGA -
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REFORMAS –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I. Em face das provas orais e materiais do acervo,
inviável cogitar-se na inexistência de provas ou dúvida que recomende a absolvição, uma vez que os elementos contidos nos autos formaram um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado sendo, portanto, manifestamente insubsistente a pretensão absolutória;

II.
Na hipótese, A teoria da amotio, adotada de forma pacífica pelos Tribunais Superiores, estabelece que o crime de roubo, consuma-se com a simples inversão posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por instantes breves, não se exigindo nem mesmo que a bem furtada saia da esfera de vigilância da vítima;

III.
Na espécie, observou-se que o recorrente, de forma articulada, praticou o delito em concurso
com outro agente, que portava uma arma de fogo, e após a ação delituosa, foi perseguido e detido por populares e entregue aos agentes que o conduziram até autoridade policial ainda com a
res furtiva
, que foi, oportunamente, restituída ao seu verdadeiro proprietário;

IV.
Nesses termos segue o recorrente condenado às penas de
06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 60 DIAS MULTA, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso I e II do Código Penal Brasileiro;

V. Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ALEXANDRE DE MARIA SALES, inconformado com a r. sentença que o condenou às penas de 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 60 DIAS MULTA, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, interpôs o presente Recurso, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Capital/PA.

A Defesa em suas razões asseverou (ID
13812912
), pelo reconhecimento e aplicação da
causa de diminuição da pena referente a tentativa, conforme art. 14, inc. II do CP. Noutro ponto, pugnou pelo afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo e, alternativamente, pela aplicação da
novatio legis in melius
por ser mais benéfica ao recorrente. E, por fim, que fosse descartada a causa de aumento referente ao concurso de agentes.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento (
ID 13813049.).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (
ID 14198879).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
ALEXANDRE DE MARIA SALES, inconformado com a r. sentença condenatória, prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Capital/PA.

Narra a inicial acusatória que, no dia 08/08/2016, às 14h40min, Ariel Douglas da Fonseca, ora vítima, que estava transitando pela Av. José Bonifácio, rumo à Av. Almirante Barroso, para apanhar um ônibus, quando foi abordado por ALEXANDRE, vulgo “Japonês”, junto com seu comparsa o qual o réu alega conhecer por “Julinho”, este que portava uma faca, anunciaram o assalto e tomaram o aparelho celular da marca Samsung S IV mini, na cor preta e branca, avaliado em cerca de R$ 900,00 (novecentos reais) e mais seu cordão de ouro, sendo que Alexandre pegou o celular e “Julinho pegou o cordão da vítima. Após o crime, o denunciado e seu comparsa fugiram do local do crime, mas foram perseguidos por guardas municipais que conseguiram fazer a prisão somente de Alexandre, o qual ainda estava na posse do aparelho celular da vítima, o outro meliante conseguiu fugir para local ignorado.

Devidamente processado, o recorrente foi ao final condenado às penas de
06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 60 DIAS MULTA, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso I e II do Código Penal Brasileiro. Inconformado com a decisão condenatória,
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e Exibição de Objeto (fl. 24 — IPL); pelo Auto de Entrega (fls. 25—IPL), onde foi restituído o aparelho celular marca Samsung S IV mini, da cor preta e branca, chip nº 91- 99802-1837, avaliado aproximadamente em R$900,00 (novecentos reais), que se alinharam as provas orais colhidas, guardando destaque os esclarecedores relatos da vítima ARIEL DOUGLAS DA FONSECA, que reconheceu ALEXANDRE DE MARIA SALES , quando de sua prisão efetuada pelos agentes EDSON LIMA DOS SANTOS, ANDERNISSON JARDIM LOPES, onde a testemunha CARLOS MICHEL TAVARAES RIBEIRO, declarou:

Que, igualmente, prestado, em 28 de junho de 2017, é bastante elucidativo acerca do crime, confira-se (fls. 115/116) lembro do fato, mas eu não estava de serviço, quem esteva de serviço era os outros dois guardas, eu não participei da operação, eu apenas chamei os dois guardas para prender os dois que estavam fazendo assalto, além desse nacional havia um outro que estava com uma arma de fogo, que os guardas não conseguiram prendê-lo, porque fugiu no ato que fugiu chamar O guarda, fui eu que chamei o povo e segurei o nacional aí, porque ele estava com uma faca, nós conseguimos dominar ele, estava com o celular na mão, ele estava com arma branca, 0 celular foi devolvido na polícia pra vítima, que estava presente, eu vi quando ele estava agarrando a vítima, estava agarrando ela com uma gravata e outro estava apontado revólver para vítima, a característica da pessoa que estava dando gravata, com a arma branca, era um pouco baixo com olhos puxados, moreno, o outro não deu, justamente porque quando ele viu nós chamando os guardas ele correu, esse que estava com a arma de fogo, o apoio chegou logo, porque é bem em frente onde a guarda fica de serviço, eles estavam quase em frente onde a guarda fica tirando plantão, os dois guardas prenderam e o conduziram a seccional.

Os agentes que efetuaram a detenção e prisão do recorrente, afirmaram que foi o recorrente a pessoa que prenderam em flagrante, porém, a população já o tinha detido, inclusive afirma que a vítima, presente no local, informou que o Acusado portava uma arma branca, tipo faca. Tais fatos são, igualmente, confirmados pela testemunha ANDERNISSON JARDIM LOPES (fls. 157/158), devendo ser destacando de seu depoimento o fato de que afirma que estava o Acusado com o celular da Vítima no momento da detenção.

Na espécie, observou-se que o recorrente, de forma articulada, praticou o delito em concurso com outro agente, que portava uma arma de fogo, e após a ação delituosa, foi perseguido e detido por populares e entregue aos agentes que o conduziram até autoridade policial ainda com a
res furtiva
, que foi, oportunamente, restituída ao seu verdadeiro proprietário.

DAS TESES DEFENSIVAS

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO OU FURTO

De fato, os elementos probatórios coligidos aos autos são fortes e suficientes para produzir a certeza necessária para dar respaldo ao decreto condenatório, não pairando dúvidas sobre a materialidade e autoria do delito de roubo majorado, previsto no artigo 157, § 2º, I, II do CP. Havendo, na hipótese, inversão da posse da
res furtiva
, aplica-se a teoria da apreensio/amotio:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. INCOMPATIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.524.450/RJ, esta Corte Superior firmou: “Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiado". 2. Na hipótese dos autos, é irrelevante que o agente haja sido detido pela polícia antes de deixar o prédio do estabelecimento vítima, pois o furto se consumou ao tomar posse dos televisores e preparar-se para a fuga. 3. Agravo regimental não provido". (STJ - AgRg no AREsp: 1797561 RJ 2020/0319847-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/05/2021, Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

Desta forma, a captura do acusado logo após o delito ou a mera recuperação da coisa roubada não têm relevância para fins de tipificação no que diz respeito ao momento consumativo, o que inviabiliza o acolhimento da tese defensiva de desclassificação do delito de roubo majorado para sua modalidade tentada. Impertinente também, na hipótese, a desclassificação do delito para o roubo simples ou furto, já que o emprego de arma de fogo caracteriza grave ameaça, elementar do delito de roubo majorado, motivo pelo qual, incabível qualquer emenda ou retificação na decisão hostilizada, que deve seguir mantida em todos os seus fundamentos.

DA
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
– AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO / CONCURSO DE AGENTES.

Na espécie, observou-se pelas provas orais colhidas, que a grave ameaça exercida contra vítima, foi através do emprego de arma de fogo e de uma arma branca(faca). Nesse viés, inviável cogitar-se na aplicação da
novatio legis in mellius
, uma vez que a acusação se baseou, de maneira acertada, na legislação da época do crime, em face do comprovado emprego de arma de fogo no evento, restando irrelevante a sua apreensão, devido o comparsa do réu ter conseguido empreender fuga, mas restou comprovado o uso pontual de arma de fogo no evento delituoso. Acerca do tema, depreende-se do enunciado da Súmula 14 do TJPA:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

E ainda:

O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes. (...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019).

Na oportunidade, em que pese a vítima não ter comparecido em juízo para ratificar as declarações prestadas na fase policial, os relatos das testemunhas ALEXANDRE DE MARIA SALES, EDSON LIMA DOS SANTOS, ANDERNISSON JARDIM LOPES, e principalmente da CARLOS MICHEL TAVARAES RIBEIRO, testemunha que visualizou toda a empreitada criminosa, foram decisivos para responsabilizar o recorrente como protagonista do delito patrimonial em debate.

Destarte, diante dos argumentos delineados, inafastável a incidência da causa de aumento em face do uso de arma de fogo e do liame subjetivo entre o acusado e seu comparsa, que viabilizou o concurso de agentes na ação criminosa.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME COMUM. CONCURSO DE AGENTES. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.1. A tipificação da conduta relativa ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/06) não exige a qualidade especial do sujeito ativo, podendo ser praticado por qualquer pessoa, não havendo que se falar em crime de mão própria.2. Ainda que apenas um dos agentes esteja portando a arma de fogo, é possível que os demais tenham concorrido de qualquer forma para a prática delituosa, motivo pelo qual devem responder na medida de sua participação, nos termos do artigo 29 do Código Penal.3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1577945/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 1º/2/2017).

Nesse contexto, inviável cogitar-se na inexistência de provas ou dúvida que recomende a absolvição, tampouco reconhecer o roubo tentado, ou desclassificação para o delito de furto, uma vez que os elementos contidos nos autos formaram um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado sendo, portanto, manifestamente insubsistente a pretensão defensiva.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
ALEXANDRE DE MARIA SALES, condenado às penas de 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 60 DIAS MULTA, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso I e II do Código Penal Brasileiro, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023